Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-43.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001103-43.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONEL ARCANJO DE ESPINDA - CPF: 536.542.001-25 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NELSON DE OLIVEIRA - CPF: 797.425.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OBJETIVA - MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA - ME - CNPJ: 26.565.333/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUCIANO DE PEDRI - CPF: 715.133.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO VICENTIN - CPF: 581.258.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO JOSE DE MEIRA - CPF: 469.036.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELO TERCEIRO EMBARGANTE EM DATA POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ALIENANTE NA DIVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE FRAUDE (ARTIGO 185 DO CTN) – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ
–
SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS IMPROCEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1141990/PR (Tema Repetitivo 290), presume-se a existência de fraude na alienação de bens pelo devedor tributário realizada depois da inscrição do crédito na dívida ativa, quando o devedor não possui reserva de meios para quitação do débito.

Demonstrado que a aquisição do veículo pelo terceiro embargante se deu depois da inscrição do crédito tributário na dívida ativa, deve ser julgada improcedente a demanda, eis que a fraude é presumida.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Alta Floresta
-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº
0001103-43.2020.8.11.0007
opostos pelo apelado
,
que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz que, a dívida foi inscrita na CDA n.º 2009661 em 11/02/2009 e a execução fisc
al
nº 0001809-12.2009.8.11.0007
foi ajuizada em 21/05/2009.

Sustenta que, o terceiro, ora apelado, adquiriu o bem (
Veículo F4000, ano 1986, cor verde, placa JYC-3244, RENAVAM 00127480595
) do devedor no ano de 2019.

Argumenta que, de acordo com a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1.141.990/PR (Tema n.º 290), se a alienação do bem pelo devedor for realizada após a vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e depois de efetivada a inscrição do crédito na Dívida Ativa a fraude a execução é presumida.

Assevera que, independentemente de ter o Embargante/apelado agido supostamente de boa-fé quando do negócio jurídico celebrado, a alienação ocorreu após a inscrição da dívida na CDA e ajuizamento da execução fiscal, sendo, portanto, fraudulenta.

Assegura que, ainda que não seja acolhida a tese apresentada no recurso de apelação, deve ser aplicado o princípio da causalidade de modo a inverter os ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes o pedido formulado na inicial, bem como para inverter o ônus sucumbencial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, o Apelado,
ESTADO DE MATO GROSSO,
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
0001809-12.2009.8.11.000
7
,

em desfavor de
OBJETIVA - MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA – ME
, NELSON DE OLIVEIRA, ANDRE LUCIANO DE PEDRI, CARLOS ROBERTO VICENTIN e SILVIO JOSE DE MEIRA
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS, inscrito na CDA n.º 2009661.

Diante do não pagamento do crédito pelos executados, no curso da ação, a Fazenda Pública requereu, em 2020, a penhora do
Veículo F4000, ano 1986, cor verde, placa JYC-3244, RENAVAM 00127480595
.

O Apelante,
LEONEL ARCANJO DE ESPINDA
, em defesa, opôs os Embargos de Terceiro nº
0001103-43.2020.8.11.0007
,
alegando em síntese que adquiriu o referido veículo,
de boa-fé, no ano de 2018, data anterior ao pedido de penhora, devendo dessa forma ser excluída qualquer restrição existente sobre ele.

Após oportunizar o contraditório, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, que consiste em verificar a qualidade de terceiro de boa-fé do recorrido e se a aquisição do bem se deu de forma fraudulenta ou não.

Pois bem. N
os termos dos
artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo de execução, e sofre constrição sobre bens que lhe pertença ou que detenha a posse, pode opor os embargos de terceiros, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, como cito:

“Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1
o

Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta[...]”.

Extrai-se da citada legislação, que cabe ao Embargante demonstrar ser terceiro e ser proprietário ou ter posse sobre o bem objeto de constrição na ação de execução.

No caso dos autos, verifica-se do Documento Único de Transferência de Veículo (Certificado de registro de Veículo) que o Apelado
LEONEL ARCANJO DE ESPINDA
adquiriu do executado
ANDRE LUCIANO DE PEDRI
,
em 29/10/2019, o veículo
F4000, ano 1986, cor verde, placa JYC-3244, RENAVAM 00127480595
, sendo reconhecido firma no DUT na mesma data (Id. 208261325 – pág. 19-20).

Com efeito, na data em que foi requerida a penhora pela Fazenda Pública Estadual, o referido bem já havia sido vendido pelo executado
ANDRE LUCIANO DE PEDRI

para o terceiro
LEONEL ARCANJO DE ESPINDA.

Entretanto, para verificar se o negócio celebrado entre o Terceiro Embargante e o Executado é legal ou fraudulento, deve ser observado se a celebração se deu antes ou depois da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, conforme estabelece o art. 185 do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1141990/PR (Tema Repetitivo 290), no sentido de presumir-se fraudulenta a alienação de bens do devedor tributário, quando realizada após a inscrição do credito na dívida ativa e o devedor não possui reserva de meios para quitação do débito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. [...] 3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa
. [...] 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
. [...] 9.
Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
; (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. [...]”.
(STJ - REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DO CTN. CITAÇÃO POR EDITAL. SUFICIÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS CAUSAS DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, em se tratando de negócio anterior à modificação do art. 185 do CTN pela Lei Complementar n. 118/2005, há presunção de fraude à execução se a alienação tiver ocorrido após a citação do executado na execução fiscal e, em se tratando de ato posterior à referida modificação legislativa, se alienado o bem quando já inscrito o débito tributário em dívida ativa
. [...]”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1479885/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Tem-se, portanto, que
a data que deve ser utilizada como parâmetro para presunção da fraude é a da inscrição do crédito na CDA nº 2009661 que ocorreu em janeiro de 2010
, e não o
dies
da constituição definitiva do crédito tributário (11/02/2009).

Partindo dessa premissa, observa-se que Embargante, ora Apelado, adquiriu o veículo automotor no ano de 2019, ou seja em data posterior a inscrição do credito tributário na dívida ativa (02/2009) e do ajuizamento do executivo fiscal (05/2009).

Nessa linha de raciocínio, como a venda do bem em litígio ocorreu muito após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário que deu ensejo a propositura do Feito Executivo, configura-se a presunção absoluta
“
jure et de jure”
de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Colha-se esclarecedor excerto de acórdão da Corte Superior:

“
É irrelevante a existência de boa-fé
ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal,
já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure
. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012. (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FRAUDE À EXECUÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE – IRRELEVÂNCIA - MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".

2. Nesse contexto, tornou-se irrelevante averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, que só pode ser excepcionada no caso de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita”. (N.U 1001160-64.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS - RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, IV, DO CPC - DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração de fraude à execução, com fundamento na hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. Constatando-se que a alienação ocorreu sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada, após citação válida do executado, não há que se cogitar a boa ou a má-fé do adquirente, não sendo fator decisivo para a configuração da fraude à execução que o adquirente saiba da existência da ação.

3. A venda de imóvel, que consiste em um dos bens disponíveis para penhora, pelo devedor, após ter sido citado no processo executivo, caracteriza fraude à execução, quando não restam bens suficientes para garantir a execução”. (N.U 0001071-60.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Neste contexto, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé do adquirente, ora apelado, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos.

Por esses motivos, tendo em vista o
não preenchimento
dos requisitos legais, de rigor a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro e, por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, de modo a condenar, de forma exclusiva, o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da Fazenda Pública Estadual.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante pelo Magistrado
a quo
, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024